Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-38.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705532-38.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ROBERTO DE BRITO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Claudio Roberto de Brito (ID 75808865) contra a sentença (ID 75808862) proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda. Nas razões de seu recurso, o recorrente argumenta que a ação teria sido julgada improcedente. Defende a possibilidade de revisão do contrato, bem como a impossibilidade de capitalização de juros. Questiona a aplicação da Tabela Price e cobrança indevida de TAC, seguro prestamista e taxa de emissão de carnê. Argumenta, ainda, não ter sido considerada a consignação em pagamento. Ao final, requer a reforma da sentença para revisão do contrato. No entanto, as matérias trazidas no recurso divergem das razões de decidir da sentença, eis que houve o indeferimento da inicial. No mais, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, ainda assim, não se verifica a comprovação do pagamento do preparo recursal. Deste modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o autor/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal. Além disso, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora